Tribunal: TJDFT
Processo: 0739275-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Civil, Direito do Consumidor, Administrativo e Processual Civil. Ação de reparação de danos materiais e morais. Programa PASEP. Composição ativa: servidora pública aposentada. Composição passiva: banco do brasil S/A. Causa de pedir. Imputação de falha ao banco na condição de administrador e gestor das contas vinculadas ao programa. Correção e remuneração indevida dos ativos recolhidos na conta individual vinculada ou permissão de saques indevidos. Programa de formação do patrimônio do servidor público – PASEP (LC No 8/1970 E LC No 26/75). Arrecadação dos valores na forma legal. Compartimentação e depósito em conta individual aberta em nome de cada beneficiário. Gestão e regulamentação do fundo PIS/PASEP. Forma de arrecadação, hipóteses de movimentação e remuneração. Competência. Conselho diretor (Decretos No 4.751/03 E 9.978/19). Banco. Atuação. Arrecadador e prestador de serviços. Banco do brasil s/a. Falha imputável aos serviços prestados. Legitimidade passiva ad causam. Afirmação. Interesse da união. Inexistência. Justiça comum. Competência para processamento da demanda indenizatória. Entidade gestora das contas vinculadas ao PASEP. Falha na prestação dos serviços. Responsabilidade do gestor. Pretensão indenizatória. Prazo prescricional decenal. Ação pessoal (CC, ART. 205). Termo inicial. Data da movimentação da conta pelo titular e detecção dos desfalques/danos. Fato gerador da lesão ao direito invocado e da pretensão. Teoria da actio nata (CC, ART. 189). Teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça sob a fórmula de julgamento de Recursos Repetitivos - Tema No 1150, Recursos Especiais no 1.895.936/TO, no 1.895.941/TO E no 1.951.931/DF). Aplicação. Prescrição decenal. Termo inicial. Data do saque dos valores da conta PASEP. Aferição. Inércia da autora. Verificação. Prazo prescricional. Implemento. Prescrição pronunciada. Apelação desprovida, em rejulgamento. Acórdão precedente ratificado.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo ação de indenização destinada à condenação do Banco do Brasil S/A ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão da não aplicação, aos montantes depositados na conta vinculada ao PASEP de titularidade da servidora pública aposentada autora, dos índices de correção monetária e dos juros devidos e do não recolhimento dos importes que deveriam ter sido efetivamente nela disponibilizados, declarara prescrita a pretensão formulada, resolvendo o mérito da causa, nos termos do art. 487, II, do CPC.
II. Questão em discussão
2. O objeto do apelo cinge-se à aferição do implemento do prazo prescricional incidente sobre a pretensão indenizatória deduzida em decorrência de falha imputada ao Banco do Brasil S/A, que, na condição de gestor das contas vinculadas ao PASEP, teria deixado de agregar aos depósitos havidos na conta vinculada de titularidade da servidora autora a correção e os juros devidos e, ainda, de nela recolher os importes a ela direcionados enquanto vigera a sistemática antecedente, e, caso ultrapassada a apuração correspondente à aludida prejudicial de mérito, à aferição da subsistência do direito por ela invocado, coadunado com a subsistência de dano material a afligi-la, merecendo a correspondente composição, além de compensação decorrente do dano moral que também teria afetado-a em razão das falhas imputadas.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça, no exercício da competência constitucional que lhe é assegurada de ditar a derradeira palavra na exegese do direito federal infraconstitucional e velar pela uniformidade de sua aplicação, fixara, em sede de julgamento realizado sob a fórmula dos recursos repetitivos, as seguintes teses: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep” (REsp n. 1.895.936/TO – Tema 1.150).
4. Estando a causa de pedir alinhada lastreada na imputação de falha na gestão dos ativos recolhidos na conta vinculada ao PASEP de titularidade da parte autora, resultando em movimentações indevidas dos ativos nela recolhidos e/ou ausência de correção dos importes nela recolhidos segundo os parâmetros estabelecidos pelo conselho gestor do programa, o Banco do Brasil S/A, como gestor da conta e dos ativos nela recolhidos por franquia e delegação legal, está revestido de legitimação para compor a posição passiva da ação, pois fulcrada na imprecação de falha aos serviços de gestão que lhe estão confiados, ensejando, como consectário, a competência da Justiça comum para o processamento de demanda indenizatória aviada em face da casa bancária sob aquela formatação.
5. Tratando-se de ação condenatória derivada de falha imputada à instituição financeira gestora das contas vinculadas ao programa PASEP, a pretensão está sujeita ao prazo prescricional decenal, porquanto se trata de ação pessoal não sujeita a prazo prescricional casuisticamente delimitado, e, outrossim, o termo inicial do interstício é a data em que o titular da conta, ao movimentá-la nas situações legalmente autorizadas, afere o crédito que lhe está disponível, reportando que houveram saques indevidos e/ou ausência de correção dos ativos nela recolhidos por falha do banco gestor, porquanto encerra o momento em que o dano que invoca se aperfeiçoa, deflagrando a pretensão de demandar sua reparação, conforme orienta a teoria da actio nata (CC, arts. 189 e 205).
6. Cientificada a correntista do evento danoso que reputara ter afetado-a, mitigando o que lhe deveria ser destinado efetivamente ao movimentar o recolhido na conta vinculada ao PASEP de sua titularidade, dele tendo ciência no momento em que promovera a movimentação dos ativos que lhe foram disponibilizados, deflagrando a pretensão de demandar a composição dos danos que sofrera, pois a lesão ao direito subjetivo faz germinar a pretensão, deflagrando, outrossim, o prazo prescricional, consoante expressa a teoria da actio nata, aviada a pretensão indenizatória, observado esses marcos, somente após o decurso do prazo decenal pertinente à prescrição incidente na espécie, é imperativo o reconhecimento do fenômeno, não se afigurando viável que o termo final do prazo prescricional seja postergado à margem de previsão legal nesse sentido e mediante a criação de fato interruptivo ou suspensivo não formatado (CC, art. 189).
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e desprovida. Ratificado, em rejulgamento, o acórdão originário. Unânime.